Tribunal: TJES
Processo: 5001407-80.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001407-80.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY CAVEDO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, somente a 2ª recorrida apresentou contrarrazões (ID.1702012).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WESLEY CAVEDO,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que tentou realizar o cancelamento, bem como o ressarcimento do valor pago, mas não logrou êxito;
d)
que houve falha na prestação do serviços;
e)
que nas datas disponíveis para remarcação do voo o recorrente já tinha compromissos;
f)
que não logrou êxito em manter as datas agendadas para a realização do voo;
g)
que o valor não foi restituído;
h)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento;
i)
que faz jus aos danos morais no valor de R$10.000,00.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID.
1701967
) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Em que pese a preliminar da 2ª recorrida de ausência de dialeticidade recursal, rejeito-a, pois o recorrente especificou sua pretensão e individualizou os pontos nos quais se insurge, razão pela qual seu pedido não se mostra genérico.

Quanto à alegação da 2ª recorrida de responsabilidade exclusiva da
Decolar
(1ª recorrida)

também rejeito-a, pois restou evidenciado que as recorridas integraram a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a responsabilidade solidária.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus aos danos morais em razão do cancelamento do voo.

O recorrente aduz que toda a situação experimentada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois a expectativa de realização da viagem com destino a Gramado/RS foi frustrada, razão pela qual faz jus aos danos morais.

Contudo, tenho que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela ausência de danos morais, pois além de não haver nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente, o cancelamento do voo foi em razão da Pandemia da Covid-19, que configura hipótese de caso fortuito ou força maior
[1]
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19.
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 7º, 18, 25, parágrafo 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 2. A readequação da malha aérea em razão de caso fortuito ou força maior em virtude da pandemia é questão interna de responsabilidade da companhia, inerente ao risco de sua atividade econômica, insuficiente para afastar a sua responsabilidade. 3. O cancelamento de voo sem comunicação prévia ao passageiro, bem como a ausência de alternativas razoáveis para a resolução do problema caracterizam falha na prestação do serviço, motivo pelo qual se mostra devida a reparação patrimonial sofrida pelo consumidor.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. Ainda que o cancelamento do voo tenha causado aborrecimentos ao passageiro, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07058222220218070001 DF 0705822-22.2021.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária (Lei nº 14.046, de 24/08/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. VOO CANCELADO. PANDEMIA DA COVID-19. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$739,03. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.